Tribunal: TJMT
Processo: 1015415-51.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015415-51.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAGNO BATISTA DA CUNHA - CPF: 015.638.771-98 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECÁLCULO DAS PARCELAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, por meio da qual o autor buscava a declaração de nulidade de tarifas bancárias, a revisão do valor das parcelas e a restituição dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança da tarifa de cadastro no contrato de financiamento;

(
ii
) saber se é legítima a cobrança da tarifa de registro do contrato;

(
iii
) saber se é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço;

(
iv
) saber se a contratação de seguro prestamista e de capitalização parcela
premiável
configurou venda casada e autoriza a restituição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, inexistindo prova de vínculo contratual anterior.

A tarifa de registro do contrato é legítima quando prevista contratualmente, vinculada a exigência legal e sem demonstração de onerosidade excessiva ou inexistência do serviço.

A tarifa de avaliação do bem exige comprovação da efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto, tornando abusiva a cobrança.

A imposição de seguro prestamista e de capitalização parcela
premiável
, sem demonstração de opção livre e esclarecida do consumidor, caracteriza venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples quanto à tarifa de avaliação do bem, diante da ausência de comprovação de má-fé, e em dobro quanto ao seguro prestamista e à capitalização, em razão da prática abusiva presumidamente dolosa.

A exclusão das tarifas abusivas do montante financiado impõe o recálculo das parcelas contratuais, com aplicação da taxa de juros originalmente pactuada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando realizada no início do relacionamento entre as partes, bem como da tarifa de registro do contrato, desde que vinculada a exigência legal e sem onerosidade excessiva.

2. É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço.

3. Configura venda casada a imposição de seguro prestamista e de capitalização sem demonstração de opção livre do consumidor, autorizando a restituição em dobro dos valores pagos.

4. Reconhecida a abusividade das tarifas, impõe-se o recálculo das parcelas do financiamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 39, I, e 42,
p.u
.; CC, art. 1.361; CPC, art. 85, § 2o; Resolução Contran no 689/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 958); STJ, REsp 1.578.553/SP; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
interposto por
MAGNO BATISTA DA CUNHA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
(no.1015415-51.2022.8.11.0002)
, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na
A
ção
R
evisional de
C
ontrato proposta em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
.

Na inicial, o autor alegou ter celebrado com o réu, em 26/04/2017, contrato de financiamento para aquisição de veículo, no valor total de R$ 15.779,21
(quinze mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos)
, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 578,00
(quinhentos e setenta e oito reais)
.

Sustentou que a instituição financeira aplicou taxa de juros superior à contratada, além de cobrar indevidamente tarifas bancárias, como seguro
de
R$ 979,00
(novecentos e setenta e nove reais)
, capitalização parcela
premiável

no valor de
R$ 180,47
(centos e oitenta reais e quarenta e sete centavos)
, tarifa de avaliação
de
R$ 435,00
(quatrocentos e trinta e cinco reais)
e registro de contrato
no valor de
R$ 347,52
(trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
, totalizando
a importância de
R$ 1.941,99
(mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)
em cobranças indevidas.

Argumentou que o valor correto da parcela seria de R$ 493,72
(quatrocentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos)
, havendo uma diferença de R$ 84,28
(oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
por parcela, o que resultaria em um total de R$ 4.045,44
(quatro mil, quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
pagos a maior durante o contrato.

Assim, r
equereu a revisão contratual, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a inversão do ônus da prova.

Em contestação, o banco réu suscitou preliminares de inépcia da inicial e impugnou a gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a legalidade das tarifas cobradas, a regularidade da taxa de juros aplicada e a impossibilidade de devolução em dobro dos valores. Apresentou reconvenção para que o autor comprovasse a inexistência de débitos relacionados ao veículo.

Após réplica, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo pela legalidade das tarifas e encargos cobrados, bem como pela inexistência de abusividade na taxa de juros aplicada.

Em suas razões recursais, o apelante insiste na ilegalidade das tarifas cobradas, argumentando que são excessivamente onerosas e contrariam os entendimentos firmados pelo STJ. Sustenta que o banco não comprovou a efetiva prestação dos serviços de registro de contrato e avaliação do bem, além de ter imposto a contratação de seguro e capitalização, configurando venda casada.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas, com o consequente recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em contrarrazões
(ID 322935935)
, o banco apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de R
ecurso de
A
pelação
interposto por
MAGNO BATISTA DA CUNHA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
(no.1015415-51.2022.8.11.0002)
, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na
A
ção
R
evisional de
C
ontrato proposta em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
.

Pois bem. O recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, verifico que foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à legalidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento celebrado entre as partes, bem como à possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

No que tange à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou a tese de que
"permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

No caso em análise, verifica-se que a tarifa de cadastro foi cobrada no início do relacionamento entre as partes, conforme demonstra o contrato juntado aos autos. Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante já mantinha relacionamento anterior com a instituição financeira, o que poderia caracterizar a abusividade da cobrança.

Portanto, legítima a cobrança da tarifa de cadastro.

Quanto à tarifa de registro de contrato, o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), fixou a tese de que é válida "a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva".

No caso em tela, verifica-se que a tarifa de registro de contrato está expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, conforme se observa no documento juntado aos autos, que indica o valor de R$ 347,52
(trezentos e quarenta e

sete reais e cinquenta e dois centavos)
para esse fim.

O registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito é exigência legal, conforme dispõe o art. 1.361 do Código Civil e a Resolução no 689/17 do Contran, sendo requisito necessário para a operação desejada pelo consumidor, inclusive para que a alienação fiduciária conste no Certificado de Registro de Veículo (CRV).

Embora o apelante alegue que o banco não comprovou a efetiva prestação do serviço, não há nos autos elementos que indiquem que o registro não foi realizado. Ademais, o valor cobrado não se mostra excessivamente oneroso em comparação com os valores praticados no mercado para esse tipo de serviço.

Portanto, legítima a cobrança da tarifa de registro de contrato.

Em relação à tarifa de avaliação do bem, o STJ também reconheceu sua validade no julgamento do REsp 1.578.553/SP, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

No caso concreto, o banco apelado não comprovou a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem que justificasse a cobrança de R$ 435,00
(quatrocentos e
trinta e cinco reais)
. Não há nos autos qualquer laudo técnico ou documento que demonstre uma avaliação detalhada do veículo, capaz de justificar tal cobrança.

A jurisprudência tem entendido que a mera verificação visual superficial das condições do veículo, como pintura, estofamento e pneus, não justifica a cobrança de uma tarifa específica, pois pode ser realizada por qualquer pessoa, sem necessidade de conhecimento técnico especializado.

Nesse sentido:

"

APELAÇÕES CÍVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE VERSA SOBRE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO PARA O FINAL DO RECURSO. DESCABIDA, NO CASO CONCRETO. FACULDADE DO
JULGADOR.(..)

Tarifa de avaliação do bem. É legal a cobrança da tarifa de avaliação do bem, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Caso concreto em que a instituição financeira não demonstrou a realização do serviço. Abusividade reconhecida
.
”
(
Apelação Cível, No 70072013725, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre
Kreutz
, Julgado em: 29-08-2019)

Portanto, reconheço a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem.

No que concerne ao seguro prestamista
no valor de
R$ 979,00
(novecentos e setenta e nove reais)
e à capitalização parcela
premiável

no valor de
R$ 180,47
(cento e oitenta reais e quarenta e sete centavos)
, o STJ, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

No caso em análise, verifica-se que o seguro prestamista e a capitalização foram contratados no mesmo momento da celebração do contrato de financiamento, sendo os valores incluídos no montante financiado. Não há nos autos qualquer documento que demonstre que foi oportunizado ao apelante a escolha de outra seguradora ou a não contratação desses serviços.

Ademais, o banco apelado não comprovou que o apelante foi devidamente
informado
sobre as condições do seguro e da capitalização, bem como sobre a faculdade de não
contratá-los
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -- CAPITALIZAÇÃO - LEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - TAXA CONTRATADA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO BACEN - SEGURO PRESTAMISTA E PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA - ABUSIVIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO - COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO - REPETIÇÃO SIMPLES - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(...)
É abusiva a cláusula que impõe ao consumidor a contratação de seguro ou capitalização sem comprovação de que lhe foi oportunizada a livre escolha, configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC
(Tema 972/STJ).

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.331034
-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira
Brant ,
16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 11/06/2025, publicação da súmula em 18/06/2025)

Configura-se, assim, a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, que proíbe o condicionamento do fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

Portanto, reconheço a abusividade da cobrança do seguro prestamista e da capitalização parcela
premiável
.

No tocante a restituição dos valores indevidamente cobrados, o
art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

À época da celebração do contrato (26/04/2017), o entendimento jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça era de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente dependia da comprovação da má-fé do credor, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor."
(
AgRg
no REsp 1199273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012,
DJe
19/08/2012)

"A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor."
(
Recl
4892/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011,
DJe
11/05/2011)

No caso em análise, quanto à tarifa de avaliação do bem, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que o banco agiu com má-fé ao cobrar essa tarifa, uma vez que ela estava expressamente prevista no contrato e sua cobrança, em tese, é permitida pela regulamentação bancária, desde que efetivamente prestado o serviço.

Assim, quanto a esta tarifa, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Por outro lado, em relação ao seguro prestamista e à capitalização parcela
premiável
, foi reconhecida a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. A imposição desses produtos ao consumidor, sem lhe oportunizar a escolha de outra seguradora ou a não contratação, configura prática abusiva que, por sua natureza, pressupõe a má-fé da instituição financeira.

Ademais, o STJ já havia firmado entendimento, antes da celebração do contrato

a exemplo do REsp 1.079.064/SP (2a Turma do STJ), onde ficou

reconhecido que basta a configuração de culpa para o cabimento da devoluçãoemdobrodos valores pagos indevidamente pelo consumidor
, de que a venda casada de produtos bancários configura prática abusiva, o que reforça a presunção de má-fé na conduta do banco.

Portanto, quanto a estas cobranças, a restituição deve ocorrer em dobro.

Dessa feita, c
onsiderando que os valores das tarifas reconhecidas como abusivas foram incluídos no montante financiado, sobre o qual incidiram os juros remuneratórios, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento.

Excluindo-se o valor das tarifas ilegais
de
R$ 1.594,47
(mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete reais)
referente à tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista e capitalização parcela
premiável
) do montante financiado
de
R$ 15.779,21
(quinze mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos)
, e aplicando-se a taxa de juros contratada (1,80% a.m.), deve ser determinado o recálculo das parcelas do financiamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

a) Reconhecer a abusividade da cobrança da
s
tarifa
s
de avaliação do bem, seguro prestamista e capitalização parcela
premiável
;

b) Determinar o recálculo das parcelas do financiamento, considerando-se o montante financiado e a taxa de juros contratada de 1,80% a.m.;

c) Condenar o banco apelado à restituição dos valores indevidamente cobrados, da seguinte forma:

- Tarifa de avaliação do bem
no valor de
R$ 435,00
(quatrocentos e trinta e cinco reais)
: restituição simples
;

- Seguro prestamista
no valor de
R$ 979,00
(novecentos e setenta e nove reais)
e capitalização parcela
premiável
na importância de
R$ 180,47
(cento e oitenta reais e quarenta e sete centavos
: restituição em dobro
;

- Todos os valores acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação;

d) Inverter os ônus sucumbenciais, condenando o
B
anco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026